Tribunal: TCU
Processo: 008.679/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria sobre a atuação finalística dos conselhos (federal e regionais) de fiscalização profissional do sistema farmácia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria no Conselho Federal de Farmácia e todos os Conselhos Regionais de Farmácia, com o objetivo de avaliar os procedimentos de fiscalização e aplicação de multa aos estabelecimentos que necessitam da assistência do profissional farmacêutico. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, recomendar ao Conselho Federal de Farmácia que: 9.1.1. regulamente a graduação das multas aplicadas pelos CRFs aos estabelecimentos que prestem serviços para os quais são necessárias atividades de farmacêutico, com fundamento no parágrafo único do art. 24 da Lei 3.820/1960, com a redação dada pela Lei 5.724/1971, considerando os tipos de infração e as faixas de gravidade definidas pelo art. 28 da Resolução 719/2021, com os respectivos valores em reais; 9.1.2. oriente os CRFs quanto à elaboração dos documentos relacionados ao planejamento e relatório das atividades de fiscalização (PFA, RFA, RAF e FEM) e exija o cumprimento dos formatos estabelecidos na Resolução 700/2021, ou adote medidas que efetivem tal cumprimento, tais como: implementar sistema informatizado unificado para inserção de dados e geração dos documentos mencionados, exigir relatórios e/ou amostras que comprovem a padronização, incluir o tema no exercício da sua supervisão, ou outras medidas que entender necessárias e suficientes para sanar a situação encontrada; 9.1.3. regulamente a disponibilização de um conjunto de informações estruturadas no corpo do relato integrado dos CRFs, por exemplo: 9.1.3.1. a meta e o número de fiscalizações realizadas, e o percentual de atingimento da meta, com justificativas pelo eventual não atingimento e medidas corretivas para o exercício seguinte; a quantidade de termos de visita e de autos de infração lavrados; a quantidade e o montante das multas aplicadas, por tipo de infração (auto de infração: etapa prévia à defesa), e o valor médio das multas; a quantidade de termos de intimação e/ou autos de infração cancelados, por motivo do cancelamento; a quantidade e o percentual de presenças constatadas em inspeções; 9.1.3.2. a quantidade e o percentual de estabelecimentos ilegais (sem registro perante o CRF) e irregulares; a quantidade e o montante das multas geradas, por tipo de infração (notificação de multa: etapa posterior ao recurso), e o valor médio das multas; a quantidade e o percentual de defesas ao auto de infração deferidas e indeferidas pelo CRF; a quantidade e o percentual de recursos à notificação de multa deferidos e indeferidos pelo CFF; 9.1.3.3. o montante arrecadado com multas de infrações aplicadas no exercício, e o percentual em relação à receita total do CRF; o montante arrecadado no exercício com multas de infrações aplicadas em exercícios anteriores (dívida ativa), e o percentual em relação à receita total do CRF; 9.1.3.4. o número de fiscais ativos e o percentual em relação ao quadro de pessoal do CRF; a despesa executada na atividade de fiscalização e o percentual em relação à despesa total do CRF; os indicadores IDF e IDC, com justificativas pelo eventual não atingimento do índice mínimo e medidas corretivas para o exercício seguinte; 9.1.4. regulamente a disponibilização de destaque à área de "Fiscalização" nos portais da transparência dos CRFs com: PFA, RFA, RAF, relato integrado e link de acesso ao conjunto de informações estruturadas; 9.1.5. regulamente critérios objetivos para avaliar o cumprimento das metas relacionadas às atividades de fiscalização previstas no PFA e relatadas no RFA (inspeções na capital, na região metropolitana e no interior, orientações proferidas nas fiscalizações, aplicação de FFEAFs e treinamentos, cursos e palestras ministrados), com justificativas para o eventual não atingimento das metas e medidas corretivas para o exercício seguinte; 9.1.6. elabore cartilha e/ou manual de padronização dos procedimentos de fiscalização do Sistema CFF/CRFs, com o passo a passo dos procedimentos a serem executados pelos fiscais; 9.1.7. regulamente a disponibilização de um conjunto de informações estruturadas em capítulo específico no corpo do relato integrado do CFF acerca da supervisão realizada sobre as atividades de fiscalização dos CRFs, abrangendo, por exemplo, os resultados do Programa de Aperfeiçoamento da Fiscalização; 9.1.8. regulamente a disponibilização destaque à área de "Supervisão das Fiscalizações" no portal da transparência do CFF com link de acesso ao conjunto de informações estruturadas; 9.2. determinar ao Conselho Federal de Farmácia, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe, no prazo de noventa dias a contar da ciência do presente acórdão, plano de implementação das medidas recomendadas, contendo, para cada recomendação cuja implementação seja considerada conveniente e oportuna, as ações que serão adotadas, com designação de medidas, responsáveis e prazos de implementação; 9.3. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança) a realizar o monitoramento das deliberações, com fundamento no art. 11 c/c §2o do art. 17, todos da Resolução TCU 315/2020; 9.4. remeter cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Farmácia, aos Conselhos Regionais de Farmácia e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, esclarecendo que o inteiro teor, incluindo acórdão, relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.